Tribunal: STJ
Processo: 0904360-97.2017.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2083710 - SC(2023/0209821-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FLÁVIA DREHER DE ARAÚJO - SC010754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: EDUARDO BUZZI - SC014848
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELADA.
CIVILMENTE INCAPAZ. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS
E DIETA ENTERAL. DESISTÊNCIA DA DISPENSAÇÃO DO
EQUIPAMENTO DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ATRIBUÍDO AO PEDIDO AUTORAL A
ART. 1022, INCISO II,
EFICÁCIA
DIETA ENTERAL SINTÉTICA POLIMÉRICA
ERGA OMNES.
COM PROTEÍNA DE SOJA - NUTRITION. USUÁRIOS ACOMETIDOS
DE PATOLOGIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONCESSÃO
GRATUITA DE MEDICAMENTOS. VALORAÇÃO DE CRITÉRIOS
JURÍDICOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que,
"embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido"
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.892.848/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
2. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, firme no sentido de que ser cabível a atribuição de efeito erga
à sentença proferida em ação civil pública referente a direitos
omnes
individuais homogêneos, inclusive o direito ao fornecimento de
medicamentos, de modo a beneficiar os pacientes que demonstrem seu
enquadramento no comando sentencial. Precedentes.
3 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cdb8729-c739-4bb8-844e-d9f817cfbcec

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cdb8729-c739-4bb8-844e-d9f817cfbcec

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2083710 - SC(2023/0209821-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FLÁVIA DREHER DE ARAÚJO - SC010754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: EDUARDO BUZZI - SC014848
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELADA.
CIVILMENTE INCAPAZ. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS
E DIETA ENTERAL. DESISTÊNCIA DA DISPENSAÇÃO DO
EQUIPAMENTO DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ATRIBUÍDO AO PEDIDO AUTORAL A
ART. 1022, INCISO II,
EFICÁCIA
DIETA ENTERAL SINTÉTICA POLIMÉRICA
ERGA OMNES.
COM PROTEÍNA DE SOJA - NUTRITION. USUÁRIOS ACOMETIDOS
DE PATOLOGIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONCESSÃO
GRATUITA DE MEDICAMENTOS. VALORAÇÃO DE CRITÉRIOS
JURÍDICOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que,
"embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido"
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.892.848/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
2. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, firme no sentido de que ser cabível a atribuição de efeito erga
à sentença proferida em ação civil pública referente a direitos
omnes
individuais homogêneos, inclusive o direito ao fornecimento de
medicamentos, de modo a beneficiar os pacientes que demonstrem seu
enquadramento no comando sentencial. Precedentes.
3 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA
CATARINA contra decisão da Excelentíssima Ministra Assusete Magalhães, que deu
provimento ao recurso especial nestes termos (fl. 537):

Ante o exposto, com fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou
art. 255,
provimento ao Recurso Especial, a fim de reconhecer a possibilidade de extensão
Documento eletrônico VDA55628966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 4292283b-7706-47af-8f84-9421b2f38fb8

dos efeitos da sentença às hipóteses semelhantes, sem prejuízo do exame
individualizado dos requisitos exigidos para a concessão de fármacos pelo Poder
Público.

O Recurso Especial foi interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado (fl. 389):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
TUTELADA,
CIVILMENTE INCAPAZ. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS E
DIETA ENTERAL. DESISTÊNCIA DA DISPENSAÇÃO DO EQUIPAMENTO
DE LOCOMOÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALTERCAÇÃO QUANTO AO
INSUMO ALIMENTAR, POR SUBSEQUENTE ENTREGA PELO ENTE
FEDERADO ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA
ORIGEM.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REIVINDICADA ENTREGA
POSITIVA DO DIREITO. LITISPENDÊNCIA. PREJUDICIAL ACOLHIDA.
PLEITO SECUNDÁRIO. ENTREGA
DO COMPOSTO
ERGA OMNES
ALIMENTAR. TESE NÃO ENFRENTADA NO PRIMEIRO GRAU. CAUSA
MADURA. INSUMO PADRONIZADO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO QUE
PODERIA EMBARAÇAR A REGULAÇÃO DO MUNUS. RECURSO
CONHECIDO APENAS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Angulariza-se pretensão para fornecimento de composto alimentar, tanto
quanto cadeira de rodas, incumbindo aferir dispensação pelo SUS.
2. Irrefutável que: "Estando caracterizada a denominada tríplice identidade,
em ação idêntica a outra já em curso, deve ser extinto o processo, sem julgamento
do mérito, em decorrência da litispendência (art.485, V do CPC)". (TRF4, AC
5011386-09.2018.4.04.7001, Turma Regional Suplementar do PR, Relator
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, juntado aos autos em
.
28/09/2021)
3. Judicialização de demandas de saúde demandam observância do
IRDR n.
(n.
). Galgar obter do
01/TJSC
0302355-11.2014.8.24.0054/50000
judiciário a mesma textual obrigação que já emana da norma de saúde pública
(artigo 19-O da
, sem antes instigar o Poder Público, pode
Lei n. 8.080/1990)
resultar providência açodada, porque alguns pedidos demandam regulação do
SUS (com protocolos rígidos e catalogados no DATASUS,
).
exempli gratia
4. Sem tal escopo - que apenas parece burocrático -, entes federados
carecem de condições de angariar ressarcimento da União (em casos
específicos), sobretudo para composição do orçamento público de saúde (tais
como as transferências de fundo a fundo de que trata a Portaria n 3.992/2017
do Ministério da Saúde).
5. Sentença reformada. Litispendência do pedido inaugural para entrega de
insumo individualizado. Improcedência da postulação para dispensação do
Sem custas, honorários e verba
composto nutricional de forma
.
erga omnes
recursal.

Documento eletrônico VDA55628966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 4292283b-7706-47af-8f84-9421b2f38fb8

O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração (fls. 410-422),
os quais foram rejeitados (fls. 432-433).
Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação do
a
do CPC, sob o argumento de que "a Corte Catarinense deixou de
art. 1.022, inciso II,
sanar a omissão relativa à aplicabilidade dos arts. 81, parágrafo único, I, 97 e 103, I, e
§3o, do CDC, e os arts. 1o, IV, 16 e 21 da LACP" (fl. 457).
No mérito, argui violação aos dispositivos tidos como omissos no acórdão
recorrido, ao argumento de que deve ser atribuído ao pedido autoral a eficácia erga omnes
, "a fim de impor o fornecimento do insumo Dieta Enteral Sintética Polimérica com
Proteína de Soja - Nutrition a todos os usuários acometidos de qualquer patologia que se
apresentarem ao Sistema Único de Saúde (SUS) portanto a comprovação da necessidade
ou imprescindibilidade do insumo, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente" (fls. 465-466).
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 498-499).
Excelentíssima Ministra Assusete Magalhães proferiu decisão, dando
provimento ao recurso especial (fls. 533-537).
Inconformado, o ESTADO DE SANTA CATARINA interpõe o presente
agravo interno, sustentando, em síntese (fls. 543-552):
(i) a impossibilidade de concessão de efeitos
, por exigir reexame
erga omnes
de fatos e provas, com a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
(ii) que o acórdão do Tribunal de Justiça limitou-se ao óbice processual, sem
examinar fatos e provas da pretensão coletiva, sendo inviável ao STJ extrair conclusão de
mérito, no máximo cabendo desconstituir o acórdão para nova apreciação;
(iii) a existência de precedente do STJ (
que negou
REsp n. 1.515.899/SC)
provimento ao recurso especial e afastou a concessão genérica de medicamentos a outros
casos;
(iv) violação dos arts. 2o, 37,
, e 196 da Constituição Federal, com
caput
necessidade de prequestionamento para futura interposição de recurso extraordinário; e
(v) o pedido de reconsideração da decisão agravada ou submissão ao
colegiado para provimento do agravo interno, e consequente inadmissão e desprovimento
do recurso especial.
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 576-579, pugnando pelo não
conhecimento do agravo interno ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55628966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 4292283b-7706-47af-8f84-9421b2f38fb8

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Alega a parte agravante que não seria cabível o conhecimento do recurso no
ponto relacionado à impossibilidade de concessão de efeitos
, por exigir
erga omnes
reexame de fatos e provas, com a incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 544-545).
Sem razão, contudo.
No caso, o objeto recursal apreciado restringe-se à
dos critérios
valoração
concernentes à possibilidade ou não de concessão de efeitos
jurídicos
erga omes
à sentença proferida em ação civil pública. Não se busca rever ou revisar fatos, mas, sim,
requalificar juridicamente as premissas fáticas já estabelecidas pela Corte de origem.
Assim, a partir do quadro fático delineado pela instância ordinária, concluiu-
se pela recusa da eficácia
denotando que a análise feita por esta Corte
erga omnes,
Superior é eminentemente
, dentro dos parâmetros de cognição do recurso
jurídica
especial.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que, "embora a
Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a
intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos
nos autos e delineados no acórdão recorrido" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.848/RJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
No ponto de interesse, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte trecho (fl.
394):
Verdade que a mera inserção no rol de prestação básica pelo ente federado
não significa necessariamente imediato acesso ao bem vindicado. Entretanto, galgar
obter do judiciário a mesma textual obrigação que já emana da norma de saúde
pública (art. 19-O da
, sem antes instigar previamente o Poder
Lei n. 8.080/1990)
Público, poderia resultar providência açodada.
Em outras palavras, outorgar um título judicial coletivo, poderia causar
embaraço ao Estado, afinal, o executivo precisa ser concitado extrajudicialmente a
entregar o composto, até porque alguns pedidos demandam regulação do SUS (com
protocolos rígidos e catalogados no DATASUS,
).
exempli gratia
Sem tal escopo - que apenas parece burocrático -, os entes federados não
dispõem de condições de angariar ressarcimento da União (em casos específicos),
sobretudo para composição do orçamento público de saúde (tais como as
transferências de fundo a fundo de que trata a Portaria n
do Ministério
3.992/2017
da Saúde).
Enfim, sem desconhecer posicionamento respeitável em sentido contrário
(TJSC, Apelação Cível n.0000825-26.2013.8.24.0104, de Ascurra, rel. Vera Lúcia
Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 06-06-2019), filio-me ao
amplexo que recusa a concessão
, nos termos adjacentes: [...]
erga omnes
No mesmo sentido, ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA55628966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 4292283b-7706-47af-8f84-9421b2f38fb8

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
DO DECRETO-
ART. 20
E ARTS. 141 E 492 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÁREA
LEI N. 3.365/1941
NÃO CONTEMPLADA NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que anulou o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e restabeleceu integralmente a sentença de
primeira instância, com base na violação do
do Decreto-
e
art. 20
Lei n. 3.365/1941
dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7 do STJ no caso de
mera revaloração jurídica das provas e dos fatos, sendo necessário que todos os
elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão
recorrido, tornando desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato
fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica (AgInt no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
AREsp n. 1.252.262/AL,
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
. Nesse contexto, inaplicável ao caso a Súmula n. 7
23/10/2018,
20/11/2018)
do STJ, posto que todos os fatos estão estabelecidos no acórdão recorrido.
[...]
14. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.896.035/BA,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
2/4/2025;
sem grifo no original.)

Ademais, assistia razão à parte recorrente no apelo nobre, ora agravado, em
relação à questão atinente à eficácia
da decisão que envolve a concessão
erga omnes
gratuita de medicamentos.
Assim, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, firme no sentido de que ser cabível a atribuição de efeito
à
erga omnes
sentença proferida em ação civil pública referente a direitos individuais homogêneos,
inclusive o direito ao fornecimento de medicamentos, de modo a beneficiar os pacientes
que demonstrem seu enquadramento no comando sentencial.
Nessa senda: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.658.199/SC,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
26/2/2019;
REsp n. 1.378.579/SC,
DJe
AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
22/5/2017;
REsp n. 1.377.401/SC,
Filho, DJe 20/3/2017.
Recentemente, em caso em tudo semelhante ao dos autos, o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE
REMÉDIO PELO PODER PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE O
Documento eletrônico VDA55628966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 4292283b-7706-47af-8f84-9421b2f38fb8

AUTOR POSTULA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UM
PARQUET
ESPECÍFICO PACIENTE E PARA OUTROS TANTOS QUE VENHAM A
COMPROVAR
QUADRO
CLÍNICO
ASSEMELHADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE SE PROFERIR
DECISÃO COM EFICÁCIA SUBJETIVA AMPLIADA. ENTENDIMENTO QUE
DIVERGE DA COMPREENSÃO DO STJ SOBRE O TEMA. EFICÁCIA ERGA
RECONHECIDA EM FAVOR DE OUTROS INDIVÍDUOS QUE
OMNES
VENHAM A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE UTILIZAR O MESMO
MEDICAMENTO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar, na via especial, violação ao texto constitucional, sob
pena de usurpar competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O tema concernente ao confinamento do alcance da sentença aos limites
da jurisdição territorial de seu prolator não foi suscitado na apelação do Estado
agravante, daí que seu enfrentamento, na presente quadra, não pode ocorrer, por se
tratar de indevida inovação recursal.
3. A interpretação de dispositivos da
a fim de se
Lei n. 7.347/1985,
delimitar a eficácia subjetiva dos efeitos de sentença proferida em ação civil
pública, não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
em ação civil pública na qual se postula medicamento para um específico
paciente, revela-se possível, havendo pedido também expresso, a prolação de
decisão com eficácia
, em ordem a que, posteriormente, cada
erga omnes
paciente interessado, desincumbindo-se do ônus de comprovar o seu
enquadramento clínico à hipótese prevista no comando judicial, possa pleitear
Nesse sentido: AgInt no
e obter o mesmo remédio nele indicado.
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,SEGUNDA TURMA,
REsp 1.549.608/SC,
julgado em
DJe
e AgInt no
Rel.
16/11/2017,
22/11/2017
REsp 1.377.401/SC,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
7/3/2017,
20/3/2017.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.377.135/SC,
Turma, julgado em 10.05.2022.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 4292283b-7706-47af-8f84-9421b2f38fb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.083.710 / SC
Número Registro: 2023/0209821-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
082017000432680 09043609720178240038 82017000432680 9043609720178240038
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FLÁVIA DREHER DE ARAÚJO - SC010754
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : EDUARDO BUZZI - SC014848
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : FLÁVIA DREHER DE ARAÚJO - SC010754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO : EDUARDO BUZZI - SC014848
TERMO
Documento eletrônico VDA55916672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: 1fe84764-7bcf-42ab-a1d0-1ba8b89880be

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: 1fe84764-7bcf-42ab-a1d0-1ba8b89880be